Tribunal: TJMT
Processo: 1006031-69.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006031-69.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), DOUGLAS GOMES CAVALCANTE - CPF: 053.383.821-56 (RECORRIDO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1006031-69.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Cristo Rei/Várzea Grande

Recorrente(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):

DOUGLAS GOMES CAVALCANTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMIDOR INADIMPLENTE – INSCRIÇÃO EM SERASA – QUITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – REDUÇÃO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Diante do inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito. Entretanto, havendo o parcelamento, com a quitação da primeira parcela pelo consumidor, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano in re ipsa.

Quando fixado em valor elevado o dano moral deve ser reduzido, a fim de guardar relação com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por oportuno, deve ser alterado o termo de incidência dos juros moratórios, haja vista a relação contratual entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1)Declarar a inexistência do débito em aberto, em relação a todas as parcelas do mesmo contrato, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;

2)Condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos.

A Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais e alteração do marco inicial dos juros.

Nas contrarrazões, pugna a parte Recorrida pela manutenção da decisão combatida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

É fato inconteste que o Reclamante contraiu débitos junto à Reclamada, sendo que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito é oriunda da inadimplência.

Contudo, restou demonstrado nos autos que o Reclamante entabulou acordo junto à Reclamada, efetuando o pagamento do valor de R$ 514,54 em 22/05/2019.

No entanto, conforme extrato do SPC/Serasa juntado na inicial, na data de 25/06/2019 o apontamento no valor de R$ 645,76 ainda constava nos órgãos de proteção ao crédito.

Ora, havendo inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, efetuado o parcelamento e pagamento, é dever do credor efetuar a baixa da negativação. Não sendo efetuada a baixa da negativação, torna-se indevida a manutenção da inscrição, o que enseja o reconhecimento de dano moral puro.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida.

Assim, restando comprovado que a manutenção da inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos sofridos.

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra elevado e em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E atento a tais critérios, bem como, considerando o valor indevidamente mantido (R$ 645,76), sendo apontamento único, além do próprio período da manutenção indevida (
cerca de um mês
), entendo que o valor deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia esta que entendo ser suficiente e adequada à reparação dos danos suportados.

O recorrente requer ainda a alteração do marco inicial da incidência de juros de mora e correção para contar a partir do arbitramento.

O pedido deve ser acolhido parcialmente, eis que se trata de relação contratual, e o STJ pacificou entendimento de que os juros de mora têm início à partir do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual.

O juiz a quo fixou os juros a partir do evento danoso de forma equivocada, devendo ser a citação a data base para início para contagem dos juros.

A correção monetária pelo INPC já foi fixada a partir do arbitramento.

Ante o exposto, conheço do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
a)
reduzir o valor dos danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais),
b)
alterar o termo inicial de juros moratórios, que deveram incidir desde a citação. mantendo inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020